Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMAS BRANCA E DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. RELATÓRIO POLICIAL. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CONFIRMADO EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À "DELAÇÃO PREMIADA". IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1. A palavra das vítimas, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada ao depoimento da testemunha policial, ao relatório policial com as imagens do interior do coletivo, a confissão extrajudicial do acusado, bem como pelo seu reconhecimento por fotografia na delegacia e confirmado em juízo por uma das vítimas, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado nos delitos de roubos circunstanciados narrados na denúncia, sem violação as formalidades legais do artigo 226 do Código de Processo Penal.

2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como ocorreu na hipótese.

3. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.

4. Embora a confissão realizada na delegacia e não confirmada em juízo não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa, não deve ser totalmente desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório para corroborar os demais elementos probatórios, conferindo-lhes ainda mais presteza, como na hipótese dos autos.

5. O legislador estabeleceu ser a confissão uma causa atenuante da pena, devendo ser aplicada na segunda etapa de dosimetria. Por sua vez, entendeu que a "delação premiada" poderia, diante de determinadas circunstâncias peculiares ao instituto, ensejar o perdão judicial ou configurar uma causa de diminuição de pena. Logo, em estrita observância à divisão dos poderes, e em observância ao princípio da legalidade, fica o magistrado vedado de inovar no ordenamento jurídico, aplicando analogicamente a causa de diminuição de pena da "delação premiada" na confissão, mormente porque não há lacuna a ser integrada.

6. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

7. Recurso parcialmente provido.